Tribunal: STJ
Processo: 1027025-57.2021.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107422 - SP (2023/0399710-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - SP378609
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
EMBARGADO
: CLARISMINDO BUENO DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor
do
do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
art. 1.022
obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise
da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verificam vícios no acórdão embargado que analisou as teses
alegadas pelo recorrente e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta
Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52213502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: b4f9fcaf-0f28-4a0c-a589-a13da036b205

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: b4f9fcaf-0f28-4a0c-a589-a13da036b205

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2107422 - SP (2023/0399710-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - SP378609
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
EMBARGADO
: CLARISMINDO BUENO DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE
ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
2. Não se verificam vícios no acórdão embargado que analisou as teses
alegadas pelo recorrente e abrangeu integralmente a matéria submetida a
esta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por SETCORP 213
URBANIZADORA LTDA contra o acórdão que, por maioria, conheceu do recurso
especial que interpusera e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51301249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:36
Código de Controle do Documento: e648b302-71c2-458a-85dc-63b0d2c7511e

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA
COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAS. DISTRATO POR INICIATIVA DO
COMPRADOR. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO APÓS A LEI N. 13.786/2018.
INCLUSÃO DO ART. 32-A NA LEI N. 6.766/79. CLÁUSULA PENAL. DEZ POR CENTO
SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. ABUSIVIDADE.
AFRONTA AOS ARTS. 54 DO CDC E SÚMULA 534/STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA/STJ.
1. Ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com pedidos de restituição
de quantia pagas, ajuizada em
, da qual foi extraído o presente recurso
26/5/2021
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
11/7/2023
9/11/2023
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível (I) reduzir a cláusula penal
ajustada nos limites autorizados pelo art. 32-A na Lei n. 6.766/79, incluído pela Lei
n. 13.786/2018, diante da excepcionalidade das circunstâncias dos autos e (II)
cobrar taxa de fruição na espécie.
3. Julgado desta Terceira Turma no sentido de ser possível a redução da cláusula
penal ajustada nos limites autorizados pela Lei 13.786/18 quando a sua aplicação se
mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do
contrato em que inserida.
4. Deve-se buscar a compatibilização entre a Lei no 13.786/18 e o CDC, mas,
havendo conflito, prevalece o último, pois, além de conter normas de caráter
principiológico, é mais especial, tendo em vista que a Lei no 13.786/18 regulamenta
todos os contratos, em geral, de compra e venda no âmbito de incorporação
imobiliária ou parcelamento de solo urbano, enquanto o CDC se aplica apenas a
esses contratos quando preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma
relação de consumo.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote
não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do
comprador ou empobrecimento do vendedor. Precedentes.
6. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que afastou (I)
a taxa de fruição, em razão da ausência de edificação do lote, e (II) a retenção de
dez por cento sobre o valor atualizado do contrato, porquanto o desconto desse
valor acarretaria a perda total das prestações adimplidas pelo consumidor, o que é
vedado pel o art. 53 do CDC e pela Súmula 543/STJ. Mantida a retenção de vinte por
cento do valor previamente adimplido pelo promitente comprador.
7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (e-STJ
fls. 577-578)

Nas razões do presente recurso, o embargante aduz, em síntese, a
existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que (i) a fundamentação
do acórdão embargado foi sensivelmente sintética quando comparada com os
demais processos que foram julgados na mesma sessão, o que “traz prejuízo
concreto à recorribilidade e ao controle de legalidade da decisão” (e-STJ fl. 609); e
(ii) ocorreu omissão quanto ao critério de prevalência entre a Lei do Distrato e o
CDC, quanto aos fundamentos para a vedação à retenção da fruição a lotes não
edificados expressamente prevista em lei e quanto à aplicabilidade do art. 413 do
Documento eletrônico VDA51301249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:36
Código de Controle do Documento: e648b302-71c2-458a-85dc-63b0d2c7511e

CC. Apontou-se também contradição e omissão quanto ao percentual de retenção
e quanto à caracterização da situação excepcional. Pugna-se pelo acolhimento dos
embargos com efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1022 do CPC),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
Na presente hipótese, os vícios supramencionados não se mostram
presentes.
De início, adianta-se que o acórdão embargado foi objeto de amplo
debate por esta Terceira Turma em diversas sessões presenciais, sendo que
contou com denso voto-vista vencido e aclaradores voto-vogais dos integrantes do
colegiado.
Outrossim, esclarece-se que o acórdão embargado enfrentou
as
todas
questões que lhe foram submetidas e resolveu, especialmente, as controvérsias a
respeito da intepretação da lei infraconstitucional a partir das peculiaridades fático-
probatórias traçadas pelo acórdão do Tribunal de segundo grau de fls. 226-236 e
248-252 (e-STJ) e a partir das supostas violações apontadas no específico recurso
especial de fls. 277-301 (e-STJ). Desse modo, ainda que guarde semelhança
jurídica com outros processos julgados na mesma sessão, não se pode exigir a
transposição da fundamentação de um julgado para outro, uma vez que se exige
do julgador a precisão no exame individualizado de cada um dos processos sob
julgamento.
No mais, do acurado exame dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou todas as questões que foram devolvidas a esta Corte. Com
efeito, confira-se os seguintes trechos do voto desta Relatora:

“2. A partir da alteração legal, diversos contratos estabelecidos entre
incorporadoras e consumidores têm previsto cláusula penal de retenção de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato atualizado.
3. Inobstante a possibilidade de fixação desse montante, com
fundamento no art. 32-A supra referido, tem-se que situações excepcionais – como
a dos autos – exigem análise atenta do julgador, a fim de evitar afronta ao
ordenamento jurídico e, notadamente, subjugação das normas consumeristas.
Documento eletrônico VDA51301249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:36
Código de Controle do Documento: e648b302-71c2-458a-85dc-63b0d2c7511e

4. Nesse contexto, recorda-se do previsto no art. 53 do CDC, segundo o
qual, “nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento
em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se
nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações
pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a
resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.
5. Rememora-se, também, o enunciado da Súmula 543/STJ: “na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento”.
6. Não se olvide do art. 413 do CC, o qual afirma que “a penalidade deve
ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida
em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se
”.
em vista a natureza e a finalidade do negócio
7. Desse modo, em um conflito aparente entre as normas
incrementadas pela Lei no 13.786/2018 e o CDC, prevalecerá este último, pois é
mais especial em relação à referida lei, tendo em vista que ela regulamenta todos os
contratos, em geral, de compra e venda no âmbito de incorporação imobiliária ou
parcelamento de solo urbano, enquanto o CDC se aplicará apenas a esses contratos
quando preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma relação de
.
consumo
8. Como ensina a doutrina de Claudia Lima Marques, Herman Benjamin
e Bruno Miragem, as “cláusulas de perdimento, verdadeiras cláusulas punitivas nos
contratos de consumo, sempre repugnaram os tribunais superiores e [o] abuso não
pode chegar ao ponto de revogar tacitamente e tirar qualquer efeito útil de uma
norma do CDC, que tem origem constitucional. Somente a revogação expressa pela
, logo,
Lei 13.786/2018 do art. 53 do CDC, o que não ocorreu, poderia ter esse efeito
o diálogo entre essas fontes deve ter como consequência a redução das cláusulas
que levarem ao ‘perdimento’ total” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 7. ed. São Paulo: RT, 2022, p. RL-1.17).
9. Nessa linha de raciocínio, como resultado da interpretação dos arts.
51, II e 53 do CDC e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, esta
Corte extraiu a conclusão de que a retenção não pode ultrapassar o percentual de
,
25% dos valores pagos pelo consumidor, de caráter “indenizatório e cominatório”
sendo “adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o
rompimento unilateral do contrato” (REsp 1.723.519/SP, Segunda Seção, DJe
). [...]
2/10/2019
13. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser “indevida a
taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda
de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja nenhum enriquecimento do
” (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP,
comprador ou empobrecimento do vendedor
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). [...]
13/3/2023
16/3/2023
18. Quanto à cláusula penal, a retenção do montante fixado no contrato
, uma vez que os recorridos apenas efetuaram
se mostra desproporcional na espécie
o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.940,10. Desse modo, se fosse adotado o
montante pretendido pelo recorrente, haveria a perda total das prestações
adimplidas pelo consumidor, o que é vedado pelo art. 53 do CDC e pela Súmula 543
/STJ.
19. Reitera-se que a forma de restituição, nos exatos termos do contrato
entabulado entre as partes, ainda que com respaldo na literalidade do art. 32-A da
Documento eletrônico VDA51301249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:36
Código de Controle do Documento: e648b302-71c2-458a-85dc-63b0d2c7511e

Lei n. 6.766/79,
, o qual deve prevalecer neste
mostra-se abusiva e contrária ao CDC
conflito de normas, como visto.
20. Logo, dada as particularidades da situação em apreço, não há
violação do art. 32-A da Lei n. 6.766/79, o qual estabelece um patamar máximo de
retenção, mas que não impede o Julgador de adequá-lo às peculiaridades da causa
quando diante de relação consumerista, na qual prevalece o CDC em razão de sua
. [...]
especialidade
21. Por sua vez, é descabida a condenação dos recorridos ao pagamento
da taxa de fruição, porquanto a sentença consignou – de maneira categórica – que
não há edificação no lote negociado.” (e-STJ fl. 579-586).

Por oportuno, confira-se as disposições dos votos-vogais dos e. Ministros
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira, respectivamente, que – também integrantes do
acórdão embargado – evidenciam a inexistência de omissão ou contradição
interna,
:
in verbis

“O CDC é uma lei de função social, portanto intervindo de maneira
imperativa nas relações jurídicas de direito privado e que, por ser de ordem pública,
não pode ser afastada ou mitigada nem mesmo pela vontade das partes.
Não custa destacar, ainda, que o art. 413 do Código Civil também afirma
que o juiz deve (e não só pode) reduzir equitativamente a pena convencional se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade
for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do
negócio. [...]
Na hipótese sob julgamento
No caso, considerando que CLARISMINDO e outra efetuaram apenas o
pagamento no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), a
retenção do montante fixado no contrato se mostraria excessivamente
desproporcional.
Assim, não faz sentido impor uma cláusula penal de 10% do valor do
contrato, pois em tal caso o consumidor comprador nada receberá e ainda acabará
tendo de pagar, numa clara desvantagem exagerada ao consumidor, até porque o
incorporador recebe de volta o imóvel e pode comercializá-lo, quase sempre por
preço até maior.
Daí porque é razoável o entendimento da aplicação do CDC e de que
deve- se analisar ao caso em concreto se a perda de
25% do valor pago é menor
até
prejuízo ao consumidor do que a de 10% do valor do contrato, a fim de se chegar ao
valor qual deve ser a devida retenção. [...]
Sendo assim, concordando com a Relatora, mantenho a possibilidade de
retenção de 20% do valor pago.” (e-STJ fl. 588-591)

“Vistos sob estes aspectos os diplomas legais a especialidade existente
nos casos em julgamento diz respeito à aplicação do diploma consumerista, já que
os contratos em questão podem ou não se submeter a ele. Ou, nas palavras
presentes no voto da Min. Nancy Andrighi, “em um conflito aparente entre as
normas incrementadas pela Lei no 13.786/2018 e o CDC, prevalecerá este último,
pois é mais especial em relação à referida lei”.
Além disso, não só a questão da especialidade aponta pela prevalência
do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Como bem destacou o Min.
Moura Ribeiro em seu voto, “a sua concorrência (do CDC) com outras normas há
sempre de ser analisada tendo por base o teor de seu art. 1o, que expressamente
Documento eletrônico VDA51301249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:36
Código de Controle do Documento: e648b302-71c2-458a-85dc-63b0d2c7511e

consigna que referido diploma estabelece normas de proteção e defesa do
consumidor, de ordem pública e de interesse social.” (e-STJ fl. 601)

Portanto, não estão presentes vícios a serem sanados no acórdão
embargado, sendo certo que o mero descontentamento da parte com a decisão
não torna cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente
admitida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51301249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 14:58:36
Código de Controle do Documento: e648b302-71c2-458a-85dc-63b0d2c7511e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.107.422 / SP
Número Registro: 2023/0399710-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10270255720218260576
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - SP378609
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
RECORRIDO
: CLARISMINDO BUENO DE SOUZA
RECORRIDO
: MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA52208117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 7d57de2c-66ce-4d4b-931e-86a5de78dbfb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - SP378609
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
EMBARGADO : CLARISMINDO BUENO DE SOUZA
EMBARGADO : MARIA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:11
Código de Controle do Documento: 7d57de2c-66ce-4d4b-931e-86a5de78dbfb